Tribunal: TJMT
Processo: 1017752-56.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017752-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a alegação de omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais relevantes à controvérsia, com o objetivo de prequestionamento para futura interposição de recurso extraordinário ou especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, notadamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como via recursal para rediscutir o mérito da decisão ou promover o reexame da causa sob nova perspectiva da parte vencida.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os aspectos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à legalidade dos atos administrativos sancionadores do PROCON/MT, à possibilidade de revisão judicial das penalidades aplicadas e à adequação da redução dos valores das multas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que ocorreu no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

O simples objetivo de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios quando ausente vício no julgado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão quando a matéria foi devidamente analisada e decidida no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para fins exclusivos de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, devendo apenas apresentar fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020;

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz, verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL QUANTO À PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.”

O recurso foi oposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob a alegação de omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos jurídicos que reputa essenciais ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.

Sustenta, em síntese, que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais invocados no processo.

Ao final, requer seja conhecido e acolhido o pedido, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento. (Id. º 303036899)

Contrarrazões (Id. nº 304983888)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, os embargos de declaração foram opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob o argumento de que o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo teria incorrido em omissão, por não ter se manifestado sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relevantes à controvérsia, notadamente com vistas ao prequestionamento.

Entretanto, não assiste razão à embargante.

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as razões recursais trazidas pelas partes, inclusive destacando os aspectos relativos à legalidade e validade dos atos administrativos sancionadores promovidos pelo PROCON/MT, bem como a possibilidade de revisão judicial da proporcionalidade das penalidades, com a consequente redução dos valores aplicados. Vejamos:

“(...)

Quanto ao mérito, cumpre destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo permitido adentrar no mérito propriamente dito, salvo em situações de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou violação aos princípios constitucionais da administração pública.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que os processos administrativos conduzidos pelo PROCON/MT respeitaram as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo vícios formais que autorizem a anulação dos atos administrativos, conforme pontuado na decisão agravada.

Ademais, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13/11/2023, aprovou o enunciado da Súmula nº 665, de elementar importância ao Direito Administrativo, ao qual foi concedida a seguinte redação:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade e legitimidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade” (STJ, AgInt no RMS 59.425/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019).

No tocante à proporcionalidade das multas aplicadas, observa-se que, embora o PROCON tenha competência legal para a aplicação de sanções, a fixação de valores deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração e a condição econômica da empresa.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de revisão judicial dos valores de multas administrativas em casos de evidente desproporcionalidade, como se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA - PROCON - DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR DA MULTA - COMPROVAÇÃO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A Lei 8.078/90 que dispõe sobre a proteção do consumidor dotou os Procons estaduais e municipais de atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por violação das regras atinentes às relações de consumo. (art . 56, I). Deve ser revisto o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Montes Claros para, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade atender às finalidades repressivas e pedagógicas buscadas.(TJ-MG - Apelação Cível: 50069884220218130433, Relator.: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)”

No presente caso, a decisão monocrática ora agravada agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial ao reduzir os valores das multas inicialmente fixadas, considerando desproporcionais os montantes aplicados pelo PROCON, sem, contudo, anular os processos administrativos, uma vez que respeitados os requisitos legais e constitucionais.

(...)

Dessa forma, considerando a regularidade dos processos administrativos, a adequação da decisão que reduziu as multas ao parâmetro da proporcionalidade, e a possibilidade jurídica de condenação do Estado em honorários advocatícios, não se verifica fundamento para reforma da decisão agravada.” (Id. nº 297542361)

A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente analisada e decidida, como ocorreu no presente caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que se verificou no julgado ora impugnado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a matéria já decidida, tampouco para reformar o julgado segundo a ótica da parte vencida. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA . REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”

Além disso, o simples intuito de prequestionamento, por si só, não autoriza o manejo de embargos declaratórios quando ausente omissão ou qualquer outro dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

No caso em análise, verifica-se que os fundamentos da decisão colegiada foram suficientes para resolver a controvérsia posta nos autos, não havendo omissão a ser suprida.

Por fim, o desejo de ver os dispositivos legais expressamente mencionados para eventual interposição de recurso às instâncias superiores, por si só, não impõe ao julgador o dever de integrá-los ao acórdão.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025